Tribunal: TJDFT
Processo: 0703255-47.2019.8.07.0014
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. NÃO OCORRÊNCIA.
1. O Código Civil fixa em 3 (três) anos o prazo prescricional da pretensão para haver o pagamento de título de crédito, consoante o art. 206, § 3o, VIII, contando-se o termo inicial a partir do vencimento da última parcela, independentemente da ocorrência do vencimento antecipado da dívida.
2. A descaracterização da desídia do credor obsta que se entenda como consumada a prescrição do título exequendo, uma vez que esta presume a inércia injustificada da parte, quando ela, embora intimada, não promove as diligências necessárias ao impulso do feito.
3. Recurso não provido.